Tribunal: TJBA
Processo: 8007789-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007789-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435 DO STJ. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO SÓCIO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo da vara da Fazenda Pública que, no curso de execução fiscal, indeferiu pedido de nulidade do redirecionamento da execução contra pessoa física vinculada à empresa devedora e manteve penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. 2. A parte agravante alegou a inexistência dos pressupostos legais para o redirecionamento, sustentou a ofensa ao princípio da inércia da jurisdição e requereu a liberação dos valores constritos, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta, por se tratarem de verbas destinadas à subsistência pessoal e familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, com fundamento na presunção de dissolução irregular. 4. Analisar a legalidade da manutenção da penhora de valores bloqueados por meio eletrônico à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 435, que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, hipótese que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. 6. Trata-se de presunção relativa (iuris tantum), que admite prova em sentido contrário. 7. No caso concreto, há prova documental nos autos de que a empresa deixou de operar em seu endereço fiscal sem comunicação formal, fato que atrai a incidência da presunção de dissolução irregular. Além disso, está demonstrado que o corresponsável exercia a função de sócio-gerente no período correspondente à cessação das atividades empresariais, conferindo fundamento à responsabilização nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. 8. A alegação de ilegalidade do redirecionamento foi formulada de maneira genérica, sem a apresentação de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular. Portanto, ausente prova de que o sócio não participou de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, mantém-se válida a decisão que reconhece a legitimidade do redirecionamento. 9. Quanto à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, observa-se que os valores bloqueados estão abaixo do limite de 40 salários mínimos, hipótese em que a regra do art. 833, IV e X, do CPC, admite a impenhorabilidade, salvo nas situações excepcionais em que fique demonstrado que a constrição não compromete a dignidade do devedor nem o sustento de sua família. 10. A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de admitir a relativização da impenhorabilidade de valores de natureza salarial ou depositados em caderneta de poupança, desde que preservado valor mínimo à manutenção do devedor e desde que ausente comprovação de hipossuficiência, em conformidade com o princípio da efetividade da execução e da proporcionalidade (STJ, AgInt no AREsp 2284895/DF). 11. No presente caso, embora intimado para comprovar a origem e a essencialidade dos valores bloqueados, o agravante deixou de apresentar prova suficiente de que a constrição comprometeria sua subsistência, tampouco indicou bens substitutivos à penhora ou requereu o parcelamento do débito. 12. A decisão agravada respeitou o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), ao conceder prazo para o executado comprovar sua condição econômica ou apresentar bens alternativos, razão pela qual não há violação aos direitos fundamentais do devedor. A penhora de valor parcial e razoável frente ao montante da dívida não se revela desproporcional. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número 8007789-25.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante AG Comercio e Serviços de Equipamentos de Ginástica Eireli - EPP e Alvaro Nascimento Gonçalves da Silva, e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEDAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente